Tribunal: TJPA
Processo: 0004950-06.2019.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004950-06.2019.8.14.0201

EMBARGANTE: CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0004950-06.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. AGENOR DOS SANTOS NETO OAB/PA 23.182

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES que alega omissão no acórdão quanto à análise da prescrição retroativa da pretensão punitiva. Sustenta que, considerada a pena aplicada de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (04/11/2019) e a sentença condenatória (24/03/2024) ultrapassou o prazo prescricional de 04 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do CP. Requer a declaração de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o lapso temporal superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, para pena aplicada inferior a dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição retroativa regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, § 1º, do Código Penal.

4.

Para a pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

5.

O prazo entre o recebimento da denúncia (04/11/2019) e a sentença condenatória (24/03/2024) supera o limite de 4 anos, caracterizando a prescrição retroativa.

6.

A prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser reconhecida de ofício, ainda que não arguida anteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme art. 110, §1º, do CP.

2.

Quando o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória supera o prazo prescricional previsto no art. 109 do CP, a pretensão punitiva está prescrita.

3.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, I; 109, V; 110, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado no sentido de que a prescrição retroativa deve ser reconhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0004950-06.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. AGENOR DOS SANTOS NETO OAB/PA 23.182

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES
(ID nº 24459743), alegando omissão no acórdão quanto à prescrição retroativa da pretensão punitiva, matéria de ordem pública. Argumenta que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (20/01/2014) e a condenação (04/08/2020) ultrapassou o prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, § V, do CP, para a pena aplicada (2 anos de reclusão). Solicita a declaração de extinção da punibilidade por prescrição, com base no art. 107, I, do CP.

Em contrarrazões o Órgão Ministerial (ID nº 27215216), ressalta que não houve omissão no acórdão uma vez que a prescrição retroativa não foi suscitada no recurso de apelação, contudo, em razão de ser matéria de ordem pública deve ser apreciada de ofício. Ressalta que o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória ultrapassou o prazo prescricional, e conclui que a prescrição deve ser declarada, mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

1. Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 129, §9º c/c art. 61, II, f do CP, com fundamento no art.109, V c do Código Penal.

Razão
assiste
ao embargante.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 01/04/2019, tendo a denúncia sido recebida em
04/11/2019
(ID nº 19477119) e a sentença prolatada em
24/03/2024
(ID nº 19477184).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção para o delito de lesão corporal
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V do CPB, é de
04 (quatro) anos
.

Portanto, a sentença fora prolatada mais de
04 (quatro) anos
após o recebimento da denúncia.

Portanto, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo Embargante.

Desta forma, declaro extinta a punibilidade do Embargante
CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES
, com fulcro no art. 109, V c/c art. 110, §1º do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

CAIO FELIPE DA SILVA RODRIGUES

pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso V, art.110, §1º CP
, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025